Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742476-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. F. E. REPRESENTANTE LEGAL: DAVI MACHADO EVANGELISTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão Id. 212606821– autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0738920-90.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de antecipação dos efeitos da tutela. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de referência (Id. 223209623) e os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora